Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-98.2021.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela antecipada c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Aplicação do CDC. Contratação de conta-corrente, solicitação de cartão de crédito e de cesta de produtos demonstrada. Ônus da regularidade das contratações que incumbia à ré. Demonstração cabal de expressas

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela antecipada c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Aplicação do CDC. Contratação de conta-corrente, solicitação de cartão de crédito e de cesta de produtos demonstrada. Ônus da regularidade das contratações que incumbia à ré. Demonstração cabal de expressas adesões. Legitimidade das cobranças. Dano moral. Inexistência. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.